Tribunal: TJPA
Processo: 0013271-94.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013271-94.2014.8.14.0301

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: ALBINO CARLOS DE JESUS BARBOSA DA CUNHA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE COBRANÇA. BOLSA-AUXÍLIO. CURSO DE FORMAÇÃO. GUARDA MUNICIPAL DE BELÉM. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA BOLSA REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012 COM O ABATIMENTO DOS VALORES PAGOS APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. ART. 80, II DO CPC/15. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA
.
À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a sentença que determinou o pagamento da bolsa-auxílio do curso de formação da guarda municipal de Belém ao Apelado e condenou o Apelante ao pagamento de multa de litigância de má-fé.

2. Sendo incontroverso o direito ao recebimento do valor da bolsa auxílio durante o curso de formação, conforme disposição constante no item 12.6 do edital de abertura do concurso (id. 7746229 - Pág. 13) e, ausente a comprovação do regular pagamento, revela-se adequada a sentença que julgou procedente a ação.

3. Agiu com acerto o Juízo de origem ao determinar o abatimento dos valores pagos pelo Apelante, uma vez que o pagamento referente aos meses de outubro e novembro de 2012 foram realizados em 28.08.2014 após o ajuizamento da ação, conforme comprovante de pagamento juntado pelo Recorrente.

4. Embora o Apelante afirme que agiu corretamente ao postular a repetição de indébito do valor referente ao mês de outubro de 2012 cobrado pelo Apelado, constata-se que o pagamento somente ocorreu após o ajuizamento da ação, sendo este fato de conhecimento do Recorrente. Tal circunstância, configura a conduta prevista no art. 80, II do CPC, sendo, portanto, adequada a condenação do Recorrente ao pagamento da multa por litigância de má-fé.

5. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 06 a 13 de março de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo n.º 0013271-94.2014.8.14.0301) interposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra ALBINO CARLOS DE JESUS BARBOSA DA CUNHA, diante da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública de Belém, nos autos Ação de Cobrança ajuizada pelo Apelado.

A sentença foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos:

(...) Isto posto, com fulcro no art. 487, I, do CPC/15, pelos termos e fundamentos acima, e por tudo mais que dos autos contam, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para determinar ao requerido que efetue o pagamento dos valores cobrados na inicial, abatido o valor já pago, impondo-se o pagamento de juros, a contar da citação, e correção monetária, a contar da do vencimento de cada parcela, observando, no mais, os parâmetros fixados pelo STF no RE 870.947 e pelo STJ no REsp. 1.495.146 e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na reconvenção.

Evidenciada a tentativa do réu de alterar a verdade dos fatos, CONDENO-O ao pagamento de multa, que fixo em 5 (cinco) salários-mínimos, a título de litigância de má-fé, nos termos do art. 81, §2º, do CPC/2015. Saliento que este valor deverá ser liquidado e executado nestes mesmos autos (art. 81, § 3º).

SEM CUSTAS, dada a isenção da Fazenda Pública concedida pelo art. 40, I, da Lei nº 8.328/2015.

Honorários pelo Réu, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico que será obtido, observado o disposto no art. 85, §3º, I do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85, também do Código de Processo Civil.

Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório diante da exceção prevista no artigo 475, §3ª do CPC.

Intimem-se as partes e o Ministério Público.

Escoado o prazo de lei, não havendo recurso nem posterior pedido de cumprimento da sentença, arquivem-se os autos, observadas as cautelas de estilo (...)

Em suas razões, o Apelante aduz que deve ser acolhido o pedido feito na reconvenção, uma vez que o Apelado requereu o pagamento de metade do valor da bolsa-auxílio referente ao mês de outubro de 2012, ao passo que recebeu a integralidade do valor de R$ 600,00 (seiscentos reais). Desta forma entende ser cabível o pedido de pagamento do indébito do valor cobrado indevidamente.

Aduz que a ação de cobrança deveria ser julgada totalmente improcedente, pois houve a comprovação do pagamento da bolsa referente ao mês de novembro, conforme comprovante do pagamento feito diretamente ao Apelado.

Afirma que a comprovação do correto pagamento da bolsa-auxílio afasta a alegada má-fé do Município, o que impõe o afastamento da multa aplicada por litigância de má-fé.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A Apelação foi recebida nos efeitos devolutivo e suspensivo.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público informa que deixa de atuar no presente feito por se tratar de causa que não demande sua intervenção.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a sentença que determinou o pagamento da bolsa-auxílio do curso de formação da guarda municipal de Belém ao Apelado e condenou o Apelante ao pagamento de multa de litigância de má-fé.

No que tange à condenação ao pagamento de bolsa auxílio, ao contrário do que afirma o Recorrente, não há comprovação do regular pagamento referente ao mês de outubro de 2012, uma vez que o comprovante de pagamento do valor de R$ 600,00 à fl. 57 (id. 7746231 - Pág. 21) não especifica o mês que foi pago, do que se depreende que se trata do pagamento referente ao mês de setembro afirmado pelo Apelado desde a petição inicial.

Ademais, reforça a ausência de pagamento integral referente ao mês de outubro de 2012, o fato de o Apelante ter realizado o pagamento de R$ 900,00 (novecentos reais) após o ajuizamento da ação, sendo o exato valor cobrado pelo Apelado, correspondente a R$ 300,00 (trezentos reais) do mês de outubro e R$ 600,00 (seiscentos reais) do mês de novembro.

Desta forma, sendo incontroverso o direito ao recebimento do valor da bolsa auxílio durante o curso de formação, conforme disposição constante no item 12.6 do edital de abertura do concurso (id. 7746229 - Pág. 13) e ausente a comprovação do regular pagamento, revela-se adequada a sentença que julgou procedente a ação. Neste sentido é o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. INTERESSE DE AGIR.
CURSO DE FORMAÇÃO À ÉPOCA DO CONCURSO. PAGAMENTO DE BOLSA.
PERCENTUAL SOBRE VENCIMENTO BÁSICO DO CARGO. PREVISÃO DO EDITAL. LEGISLAÇÃO ESTADUAL. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. 1. In casu, não há que se falar em ausência de interesse de agir em razão do requerimento administrativo quanto à cobrança da verba pleiteada, porquanto o pagamento ainda não foi realizado pela Administração Pública.
2. Resta incontroverso o direito dos servidores filiados, que realizaram o curso de formação à época do concurso, ao pagamento da bolsa de estudo, no valor previsto no edital e na legislação de regência, como bem decidiu o magistrado singular
. Assim, impõe-se à Administração Pública o cumprimento das normas jurídicas, não sendo cabível ao ente público, neste momento, alegar escassez ou inexistência de previsão orçamentária. 3. Responsabilidade Fiscal. É dever do Chefe do Poder Executivo o prévio estudo das possibilidades orçamentárias do ente estatal antes de propor e sancionar leis conferindo direitos aos servidores. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-GO – Apelação Cível: 01065277620188090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). ALAN SEBASTIÃO DE SENA CONCEIÇÃO, Data de Julgamento: 24/09/2020, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 24/09/2020) (grifei).

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. CURSO DE FORMAÇÃO OFICIAL. AUSÊNCIA DE CONTRAPRESTAÇÃO
. 1. Tratando-se o pedido inicial de pagamento de verba remuneratória de servidor público militar, o prazo prescricional não é o bienal, mas o prazo de cinco anos previsto no Decreto 20.910/1932, tendo em vista ser verba pleiteada contra a Fazenda Pública. 2. A Administração Pública é regida a luz dos princípios constitucionais inscritos no caput do art. 37 da Carta Magna. O princípio da legalidade é base de todos os demais princípios que instruem, limitam e vinculam as atividades administrativas, sendo que a Administração só pode atuar conforme a lei. 3
. Restando previsto no Estatuto do Policial Militar do Estado do Piauí Â Lei nº 3.808/81, que durante o Curso de Formação Profissional para ingresso na carreira militar o candidato possui direito a uma bolsa, deve ser mantida a sentença que estabeleceu a condenação do ente público estadual pelo não pagamento da quantia devida à apelada, no período de novembro/1999 a abril/2000
. 4. Honorário advocatícios fixados em primeira instância mantidos, pois observados os comandos do art. 20, § 4º, do CPC vigente. 5. Recurso Improvido.

(TJ-PI - AC: 00004191320048180031. Relator: Des. José Ribamar Oliveira, Data de Julgamento: 17/11/2015, 2ª Câmara Especializada Cível, Data de Publicação: 11/12/2015) (grifei).

Assim, agiu com acerto o Juízo de origem ao determinar o abatimento dos valores pagos pelo Apelante, uma vez que o pagamento referente aos meses de outubro e novembro de 2012 foram realizados em 28.08.2014 após o ajuizamento da ação, conforme comprovante de pagamento juntado pelo Recorrente.

Acerca da condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, embora o Apelante afirme que agiu corretamente ao postular a repetição de indébito do valor referente ao mês de outubro de 2012 cobrado pelo Apelado, constata-se que o pagamento somente ocorreu após o ajuizamento da ação, sendo tal fato de conhecimento do Recorrente. Tal circunstância, configura a conduta prevista no art. 80, II do CPC, sendo, portanto, adequada a condenação do Recorrente ao pagamento da multa por litigância de má-fé.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
à Apelação Cível, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), 06 de março de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/03/2023